Tribunal: CARF
Processo: 10932.000900/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000900/2007-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.883 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOMBRIL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP.
VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o resultado do julgamento da
obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000900/2007-74
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000900/2007-74

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10932.000876/2007-73
37.108.738-4
Obrigação Principal
Lançamento Improcedente
(Despacho Decisório
DRF/SBC/SECAT 334/2013)
10932.000878/2007-62
37.108.739-2
Obrigação Principal
Parcelamento
10932.000879/2007-15
37.108.735-0
Obrigação Principal
Parcelamento
10932.000880/2007-31
37.108.736-8
Obrigação Principal
Acordão 2302-00.464 (Extinção
por decadência)
10932.000881/2007-86
37.108.737-6
Obrigação Principal
(Empresa e Terceiros)
Recurso Especial
10932.000900/2007-74
37.143.910-8
Obrigação Acessória (AI
68)
Recurso Especial
10932.000906/2007-41
37.108.734-1
Obrigação Principal
Parcelamento
10932.000930/2007-81
37.143.912-4
Obrigação Principal
Parcelamento
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.143.910-8, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições Previdenciárias (CFL 68), nas
competências 12/2002 a 04/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 04 a 08.
A Impugnação foi considerada procedente em parte, em primeira instância, apenas
pela aplicação da decadência, razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado em
sessão plenária de 02/12/2014, prolatando-se o Acórdão no 2301-004.242 (fls. 403 a 410), assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. GFIP.
A empresa é obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
Excluídos os fatos geradores relativos a previdência privada e assistência médica, porém
mantido aqueles relativos a diferencial de alíquota de SAT, a obrigação se sustenta,
ainda que parcialmente.
MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000900/2007-74

Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
No caso, a aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte deve se efetivar pela
comparação entre o valor da multa dos autos com o disciplinado no art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a título de multa nos lançamentos
correlatos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, ) Por maioria de votos: a) em negar provimento ao
recurso, nas preliminares, devido à aplicação da regra decadencial expressa no I, Art.
173 do CTN, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencido o Conselheiro Manoel
Coelho Arruda Júnior, que votou em dar provimento parcial ao recurso, para aplicar a
regra expressa no Art. 150 do CTN, por ser autuação conexa à existência de obrigações
principais, em que foi aplicada a mesma regra decadencial; II) Por unanimidade de
votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, mantendo no cálculo da multa, somente,
os valores referentes à diferença de SAT e prêmios, nos termos do voto do Relator; III)
Por voto de qualidade: a) em dar provimento parcial ao recurso, para determinar que a
multa seja recalculada, nos termos do I, art. 44, da Lei n.o 9.430/1996, como determina
o Art. 35-A da Lei no 8.212/1991, deduzindo-se as multas aplicadas nos lançamentos
correlatos, e que se utilize esse valor, caso seja mais benéfico à Recorrente, nos termos
do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério, Natanael
Vieira dos Santos e Manoel Coelho Arruda Júnior, que votaram em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para aplicar ao cálculo da multa por obrigação acessória
o art. 32-A, da Lei no 8.212/91, caso este seja mais benéfico. Redator: Marcelo Oliveira.
Sustentação oral: Maurício Pernambuco. OAB: 170.872/SP.
O processo foi encaminhado à PGFN em 19/02/2015 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 411) e, em 24/03/2015, tempestivamente, a Fazenda Nacional interpôs o
Recurso Especial de fls. 412 a 418 (Despacho de Encaminhamento de fls. 419), com fundamento
no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, vigente à época, visando rediscutir a incidência de Contribuição Previdenciária sobre a
assistência médica oferecida de forma diferenciada.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 31/05/2016 (fls.
423 a 427).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- nos autos do processo no 10932.000881/2007-86, em apenso, foi dado
provimento ao recurso voluntário do Contribuinte para excluir da incidência das Contribuições
Previdenciárias os valores referentes à assistência médica e odontológica, sob a justificativa de
que seria irrelevante a diferenciação de cobertura para uns e outros, desde que o serviço seja
oferecido à totalidade dos empregados e diretores;
- em consequência à decisão proferida naquele processo (contra a qual já foi
interposto Recurso Especial), nos autos do presente processo a multa por descumprimento da
obrigação acessória (falta de informação em GFIP de todos os fatos geradores) foi excluída, no
tocante aos referidos fatos geradores, quais sejam, pagamento de assistência médica;
- contudo, o acórdão recorrido não merece prosperar, pois não conferiu a melhor
interpretação jurídica aos fatos e aos dispositivos legais pertinentes;
- ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, §9o, da Lei no 8.212/1991, traz
a exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000900/2007-74

- no presente caso, a cobertura não abrange a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa, tendo em vista que alguns têm uma cobertura diferenciada dos demais;
- a rigor, o programa implantado pela empresa não é ofertado a todos aqueles que
compõem o seu quadro funcional, uma vez que previamente foram excluídos da maior cobertura
alguns colaboradores, ficando descaracterizada a isenção prevista na alínea “q”, do § 9o, do art.
28, da Lei no 8.212, de 1991, uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
- ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção (cita jurisprudência do STJ);
- portanto, considerando que a assistência médica não foi fornecida aos
empregados nos exatos termos do art. 28, "q", da Lei no 8212, de 1991, constitui base de cálculo
da Contribuição e o lançamento está em perfeita consonância com o direito;
- sendo assim, foi correta a conduta da Fiscalização em aplicar multa ao
contribuinte, por ausência de informação de todos os fatos geradores da contribuição
previdenciária, devendo ser reformado o acordão atacado.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida a fim de que se mantenha o lançamento em sua integralidade.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 13/02/2017 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 432), a
Contribuinte, em 01/03/2017, ofereceu as Contrarrazões de fls. 435 a 443 (Termo de Solicitação
de Juntada de fls. 433), contendo os seguintes argumentos:
Da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional
- a Fazenda Nacional descumpriu diversos pressupostos para a interposição de
Recurso Especial;
- em primeiro lugar, apontou apenas um acórdão e não forneceu sua indicação,
limitando-se a transcrever trechos do acórdão, sem nenhum elemento identificador do
paradigma, descumprindo o disposto no § 4o, do art. 67, da Portaria MF 256, de 2009;
- como se não bastasse, também foi descumprido o requisito previsto no § 7o, da
mesma Portaria, pois a Fazenda Nacional não instruiu o recurso com cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou da publicação em que tenham sido divulgados ou da
publicação de até duas ementas;
- e mais, também não fez a comparação fático-analítica entre os casos.
Da não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre as verbas de assistência
médico-odontológica
- no presente caso, a discussão restringe-se à necessidade de “identidade de
cobertura”, já que é incontestável o fato de a Contribuinte oferecer assistência médica a todos os
seus empregados e dirigentes;
- o atendimento da regra disposta no art. 28, § 9o, alínea "q", da Lei n° 8.212, de
1991, não exige que os planos oferecidos sejam indistintos para todos, mas sim que todos os
funcionários sejam amparados com planos de assistência médica, compatíveis com seus salários
e sua função;
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000900/2007-74

- a norma não menciona identidade de cobertura ou qualquer outro termo que
justifique a necessidade de oferecimento de cobertura médica igual a todos, o único requisito
expressamente previsto consiste no oferecimento de cobertura à totalidade dos empregados e
dirigentes;
- a tentativa da Fazenda Nacional de estabelecer como requisito adicional o
oferecimento de um mesmo plano de saúde a todos os empregados e dirigentes configura nítida
exigência de outros pressupostos não inscritos literalmente na legislação, em violação
exatamente ao art. 111, inc. II, do CTN;
- a simples ausência de previsão legal no sentido da indistinção dos planos como
condicionante da exclusão no salário de contribuição é motivo suficiente para afastar a pretensão
da Fazenda Nacional, como já reconheceu esta Corte Administrativa nos acórdãos nos 9202-
003.256 e 9202-00.295.
Obrigação Acessória versus Obrigação Principal
- a obrigação acessória de informar o Fisco só existe se houver o que informar, ou
seja, se ocorrer a obrigação principal;
- no presente caso, a obrigação principal foi reconhecida como inexistente, nos
autos do processo administrativo no 10832.000881/2007-86, portanto a consequência imediata é
que também deixou de existir a obrigação acessória vinculada àquele “suposto fato gerador”;
- não existe obrigação acessória “autônoma”, simplesmente porque não há o que
ser informado/declarado ao fisco;
- assim, não existiu a infração aqui apontada (informação incompleta na GFIP),
porque não havia nada a mais a ser informado.
Ao final, a Contribuinte pede que não seja conhecido o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.143.910-8, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições Previdenciárias (CFL 68), nas
competências 12/2002 a 04/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 04 a 08.
O apelo trata da incidência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, relativamente à Contribuição Previdenciária sobre a assistência médica
oferecida de forma diferenciada.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Contribuinte pede o não
conhecimento do apelo, alegando que teria havido desatendimento aos pressupostos regimentais
(§§ 4o, 6o e 7o, do art. 67, do Anexo II, do Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009), a
saber:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000900/2007-74

- indicação de apenas um acórdão paradigma;
- falta de identificação do paradigma indicado;
- falta de juntada a íntegra do acórdão paradigma; e
- falta de confrontação fático-analítica das decisões.
Quanto à primeira alegação, não se vislumbra onde residiria a impropriedade na
indicação de apenas um paradigma, visto que a redação do § 4o, do art. 67, do Anexo II, do
RICARF vigente à época (atual § 6o) é clara quanto ao limite de apresentação de até dois
paradigmas para demonstração de divergência jurisprudencial, o que evidentemente faculta a
apresentação de apenas um paradigma, a critério do recorrente.
No que diz respeito à alegação de falta de identificação do paradigma, observa-se
que no Despacho de Admissibilidade de fls. 423 a 427 assim consta:
Presume-se a intimação no prazo de trinta dias da remessa do processo à PFN,
iniciando-se daí a contagem do prazo recursal. O processo foi encaminhado à PFN em
19/02/2015 (Despacho de Encaminhamento de fl. 411). De acordo com o disposto no
art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010 (art. 79, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015), a intimação presumida da
Fazenda Nacional ocorreu em 21/03/2015. Em 24/03/2014, tempestivamente, foi
interposto o Recurso Especial de fls. 412 a 418 (Despacho de Encaminhamento de fls.
419).O encerramento do prazo se deu 05/04/2015.
Assim, constata-se que o prazo para interposição do Recurso Especial pela
Fazenda Nacional encerrava-se em 05/04/2015. Por outro lado, registre-se que, em 27/03/2015,
portanto tempestivamente, a Fazenda Nacional protocolou informação com a identificação do
acórdão indicado como paradigma (fls. 421/422). Tanto é assim que, quando da análise da
admissibilidade do Recurso Especial, tal informação já constava dos autos e integrou referido
despacho, de sorte que não há que se falar em descumprimento de pressuposto.
Relativamente à ausência de juntada do inteiro teor dos paradigmas, o § 9o, do art.
67, do Anexo II, do RICARF (atual § 11), faculta ao recorrente reproduzir a ementa no corpo do
recurso, até porque os acórdãos do CARF encontram-se disponíveis em seu sítio na Internet.
Nesse passo, conforme se verifica no Recurso Especial ora analisado, a Fazenda Nacional optou
por essa alternativa, de sorte que não ocorreu descumprimento de pressuposto recursal.
Por fim, quanto à última alegação, conforme o § 6o, do art. 67, do Anexo II, do
RICARF vigente à época (atual § 8o), a divergência deve ser demonstrada analiticamente, com a
indicação dos pontos no paradigma colacionado, que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido. Tal pressuposto foi cumprido pela Fazenda Nacional que, após transcrever a parte do
voto do acórdão recorrido que tratou do tema, reproduziu tanto a ementa quanto o voto do
paradigma e resumiu os pontos de divergência suscitados, de sorte que não se vislumbra o
descumprimento de pressuposto recursal.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Quanto ao mérito, em relação à matéria suscitada, reporto-me ao julgamento do
processo no 10932.000881/2007-86 (Debcad 37.108.737-6), que tratou da Obrigação Principal –
Contribuição Patronal e para Terceiros, correlata à presente Obrigação Acessória, decorrente da
mesma ação fiscal, relativa aos mesmos fatos geradores que originaram a presente exigência,
julgado nesta mesma assentada, no qual foi decidido pelo não provimento do Recurso Especial
da Contribuinte. Dito julgado foi assim ementado, quanto à matéria em questão:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.883 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000900/2007-74

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Destarte, uma vez que o acessório deve seguir o destino do principal, e
considerando-se que, relativamente à matéria suscitada, no caso das Obrigações Principais foi
negado provimento ao apelo, também deve ser negado provimento ao presente recurso, que trata
da exigência representada pelo AI-68, mantendo-se a exigência da obrigação acessória sobre os
pagamentos relativos a assistência médica.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital